Tribunal: TJDFT
Processo: 0709737-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709737-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ACTION S/A AGRAVADO: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR